Tribunal: TJES
Processo: 0037195-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037195-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA

APELADO: SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. REAJUSTE
POR FAIXA ETÁRIA
.
PREVISÃO CONTRATUAL.
PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
E
m atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias,
observados os limites legais e os princípios gerais do direito,
encontram-se vinculadas às obrigações assumidas
há época da pactuação da avença.

II.
N
o que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado,
não há que se falar na incidência
das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 948634.

I
II
.
Sobressai-se das razões adotadas n
o
Recurso Especial n.º 1.568.244/RJ,
representativo da controvérsia do Tema 952,
que “
No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.
”

I
V.
Na hipótese, p
ara além de não
se

vislumbra
r
violação à Súmula Normativa 3 da ANS,
não há comprovação de abusividade do único percentual de aumento por faixa etária imposto aos consumidores desde o início da pactuação, ônus que lhes competia por força do artigo 373, inciso I, do CPC/15, na medida em que não procedida a inversão do ônus probatório durante a fase instrutória pelo Juízo
a quo
,
devendo, portanto, preservar-se
o
reajuste por faixa etária
previsto
contratualmente
, em consagração ao princípio do
pacta sunt servanda
.

V
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0037195-84.2019.8.08.0024

APELANTE
: UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA

APELAD
OS
: SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO e JORGE CAMARGO

JUIZ: DR. FABIO PRETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por UNIMED GOVERNADOR VALADARES COOP DE TRAB MEDICO LTDA em face de
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª (
Terceira
) Vara Cível d
e
Vitória
, em
AÇÃO
REVISIONAL
ajuizada
por SANDRA LUCIA LUZ CAMARGO e JORGE CAMARGO
, cujo
decisum

julgou parcialmente procedente a pretensão
autoral “
p
ara condenar a ré ao ressarcimento de eventual valor pago a maior pela autora em virtude de reajuste pela faixa etária
”,
devendo ser “
calculado em liquidação de sentença o reajuste de acordo com o cálculo apresentado na tese 1016 do STJ, ou seja, o reajuste da décima (última) faixa etária deverá ser aplicado observando que ‘a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas’
”,
oportunidade em que condenou os demandantes/apelados “
ao pagamento de 2/3 (um terço) das custas processuais, cabendo à ré a quitação do restante
”,
no que ficou “
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo direito o advogado da demandante a 1/3 (um terço) desse valor e o patrono da ré ao restante.
”

Em suas razões recursais, sustentou “
a legalidade dos reajustes pela variação das faixas etárias, mormente por se tratar de contrato anterior à vigência da Lei 9656/98, de modo que deve prevalecer o que restou pactuado no plano de saúde contratado, em conformidade com decisão do STJ no REsp 1.568.244/RJ, como previsto na Cláusula XII, item 12.2.1, e Cláusula XIII, item 13.3, sendo que no caso concreto o reajuste praticado foi objeto de Termo Aditivo celebrando entre a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde, sem nenhum caráter de abusividade.
”

Sequencialmente, asseverou
que “
na Cláusula XII, 12.2.1, está prevista a única variação da mensalidade do plano de saúde em razão da faixa etária dos beneficiários. NÃO HÁ NENHUMA OUTRA CLÁUSULA PREVENDO VARIAÇÃO PERCENTUAL DAS MENSALIDADES, de modo que claramente se conclui pelo equívoco da r. sentença apelada, já que aplicou o Tema 1016 a plano de saúde no qual não houve nenhuma variação das contraprestações pecuniárias devidas pelos beneficiários EM TODO O CONTRATO, a não ser aquela variação ocorrida quando completaram a idade de 60 (sessenta) anos.
”

Destacou
que “
a redação da Resolução Normativa 563/2022 (que repete por igual a redação da revogada Resolução Normativa 63/2003) não é aplicável ao plano de saúde dos apelados, contratado que foi anteriormente à vigência da Lei 9656/98 e à própria RN 63/2003), devendo-se respeitar neste particular o princípio constitucional da irretroatividade das normas, visando preservar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito e acabado
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Cinge-se a
quaestio
em aferir a legalidade do reajuste
por mudança de faixa etária
aplicado pela operadora do plano de saúde sobre as mensalidades cobradas da consumidora com amparo em contrato não regulamentado,
a saber,
UNIPLAN – MÓDULO BÁSICO EMPRESARIAL, firmado em 25.06.1997
.

Com efeito, em atenção ao princípio da força obrigatória dos contratos, as partes signatárias, observados os limites legais e os princípios gerais do direito, encontram-se vinculadas às obrigações assumidas há época da pactuação da avença.

Não por menos,
dentre as disposições gerais dos Contratos, estabelecem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, de modo que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Especificadamente no que se refere ao contrato de plano de saúde objeto dos autos, em virtude de o mesmo não ser regulamentado, c
umpre
registrar
a não incidência,
in casu
, das disposições da Lei 9.656/1998, vide a compreensão firmada, em sede de repercussão geral, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
RE 948634,
senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I -
A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II -
Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III -
Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
IV -
A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.
V -
Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.
VI -
Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.
VII -
A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.
VIII -
As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.
IX -
A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.
X –
Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade.
XI -
Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
XII – Em suma:
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
XIII -
Recurso extraordinário a que se dá provimento. (
STF
; RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Nessa esteira, m
ister
salientar
a aplicabilidade, à espécie, do Estatuto do Idoso,
porquanto aplicável mesmo
aos contratos firmados anteriormente a sua vigência,
a teor da compreensão firmada pela Segunda Seção do e. STJ no REsp n. 1.280.211/SP, ao consignar que “
O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente.
” (STJ; REsp n. 1.280.211/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 23/4/2014, DJe de 4/9/2014.)

Noutras palavras, “
A Segunda Seção, quando do julgamento do Recurso Especial 1.280.211/SP (Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 23.04.2014, DJe 04.09.2014), consolidou o entendimento de que
a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde (ou prêmio de seguro saúde) em decorrência da mudança de faixa etária de consumidor idoso
não configura, por si só, cláusula abusiva
, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto.
Na ocasião, o aludido órgão julgador assentou: (i)
a incidência imediata do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) aos contratos anteriores à sua vigência;
(ii) que, nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei 9.656/98, apenas os planos ou seguros saúde firmados há mais de 10 (dez) anos por maiores de 60 (sessenta) anos não podem sofrer variação das mensalidades ou prêmios em razão da mudança de faixa etária; (iii) ressalvada a hipótese constante do item precedente, a Lei dos Planos de Saúde não tem comando abstrato expresso no sentido de proibir a estipulação de reajuste com base na mudança de faixa etária, mas apenas inibe a operadora de estipular percentuais desarrazoados (ou aleatórios), sem pertinência com o incremento do risco acobertado, no intuito de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual (conduta manifestamente discriminatória); e (iv) revelar-se imperiosa a aferição da abusividade da cláusula de reajuste à luz dos critérios mínimos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 2.356.562/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa esteira
,
ao apreciar o
Recurso Especial n.º 1.568.244/RJ,
representativo da controvérsia do Tema 952,
o e. STJ fixou a Tese de que “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”

Registrou-se, ainda, no precedente qualificado suso mencionado que “
No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS
.
”

Cumpre ponderar, por oportuno e relevante, a inaplicabilidade da Tese firmada pelo Tribunal da Cidadania no Tema 1016, consoante extrai-se, ademais, do Voto proferido pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator do REsp n. 1.715.798/RS: “
Delimitação da controvérsia. Inicialmente, cabe delimitar a controvérsia aos planos coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998, pois a que diz respeito aos planos antigos não possui multiplicidade recursal suficiente para justificar a fixação de uma tese vinculante pelo rito dos repetitivos. Ademais, relembre-se que, antes do marco legal do setor de saúde suplementar, não havia disciplina legal ou regulamentar para os reajustes por faixa etária, de modo que não se mostraria viável fixar uma única tese para abranger contratos novos e antigos não adaptados, tendo em vista a diversidade dos fundamentos jurídicos que embasariam a tese num e noutro caso.
”

Examinados os autos,
verifico constar na Cláusula
XI, ite
m
11.
2.1, com a redação conferida pelo Termo Aditivo de 02.08.2019, que os usuários com idade superior a 60 (sessenta) anos terão as mensalidades reajustadas em 85% (oitenta e cinco por cento).

Note-se inexistir,
in casu
, outro reajuste por mudança de faixa etária previsto
contratualmente,
sendo, no mais,
as mensalidades reajustadas
mensalmente
pelo IGP-M,
nos termos da
Cláusula XII, item 12.2.

Para além de não ter
vislumbrado violação à Súmula Normativa 3 da ANS,
não há comprovação de abusividade do
único
percentual de aumento por faixa etária imposto aos consumidores desde o início da pactuação,
ônus que lhes competia por força do artigo 373, inciso I, do CPC/15, na medida em que não procedida a inversão do ônus probatório durante a fase instrutória pelo Juízo
a quo.

Desta forma,
ante a completa ausência de cálculos atuariais ou outro elemento probatório que corroborasse suas alegações,
sem
razão
os demandantes/apelados
ao pugnar
em
pela
nulidade do
reajuste por faixa etária
previsto na
Cláusula XI, item 11.2.1,
livremente pactuad
a
entre as partes
, em consagração ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou

provimento ao recurso
para reformar a sentença e ju
lga
r improcedente a pretensão exordial, oportunidade em que
condeno os demandantes/apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.